Tribunal: STF
Processo: Ext 1224
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PROCESSO EXTRADICIONAL – PEDIDO FORMULADO POR MAGISTRADO ARGENTINO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – POSTERIOR RATIFICAÇÃO DO PLEITO EXTRADICIONAL PELA MISSÃO DIPLOMÁTICA DA REPÚBLICA ARGENTINA – VALIDADE – OS POSTULADOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE COMO REQUISITOS ESSENCIAIS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO – NÃO ATENDIMENTO – CONSIDERAÇÕES A ESSE RESPEITO – QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO INDEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL.



    SOMENTE ESTADOS SOBERANOS DISPÕEM DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE EXTRADIÇÃO PASSIVA PERANTE O ESTADO BRASILEIRO.



    – O processo de extradição faz instaurar uma relação de caráter necessariamente intergovernamental entre Estados soberanos, eis que o ordenamento constitucional brasileiro, nesse tema, apenas prevê a possibilidade de formulação de demanda extradicional, quando solicitada, unicamente, por Estado estrangeiro (CF, art. 102, I, “g”). Doutrina. Precedentes.



    PLEITO EXTRADICIONAL FORMULADO, DIRETAMENTE, POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA ARGENTINA: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RATIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO PEDIDO POR INICIATIVA DA MISSÃO DIPLOMÁTICA DO ESTADO REQUERENTE: POSSIBILIDADE.



    A DUPLA PUNIBILIDADE – INOCORRENTE NA ESPÉCIE – TRADUZ REQUISITO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL.



    – Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui pressuposto necessário ao deferimento do pedido extradicional. Precedentes.



    – O art. 107 do Código Penal brasileiro não encerra todas as causas de extinção da punibilidade, pois essa norma legal não se reveste de caráter exaustivo, eis que outras causas de extinção da punibilidade e de extinção da própria pena (LEP, art. 109) acham-se previstas em outras regras do Código Penal, da Lei de Execução Penal ou, ainda, de legislação extravagante. Doutrina.



    – O cumprimento de tempo de prisão cautelar, no Brasil, por período igual ou superior ao máximo legalmente cominado para determinado crime, atua como causa de extinção da própria sanção penal, considerado, para esse específico efeito, o instituto da detração penal (CP, art. 42), em tudo aplicável aos processos de extradição, seja por efeito do próprio ordenamento positivo brasileiro (Estatuto do Estrangeiro, art. 91, II), seja em face do que prescrevem tratados de extradição. Doutrina. Configuração, na espécie, dessa situação, apta a legitimar o reconhecimento de que se registrou hipótese de extinção da própria sanção penal imponível segundo a legislação brasileira: Consequente inobservância, no caso, do princípio da dupla punibilidade.